Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICADO DESDE A DATA DÉBITO. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A autora/embargante, sustenta erro material no Acórdão em relação ao índice de correção monetária apto a atualizar a condenação da Fazenda Pública nos débitos. Afirma que a correção monetária é uma forma de atualização da moeda.

4. Contrarrazões da parte embargada, ID 50145651.

5. Com razão o embargante, o índice de atualização monetária, deverá ser aplicado da data em que o crédito é devido.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar erro material constante no item 9 do Acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação: “9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a pagar à recorrente o valor ora reconhecido (R$ 981,31 - valor original do débito). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, nos termos do julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de sorte que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).